Tribunal: TJBA
Processo: 0002002-11.2015.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002002-11.2015.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

APELADO: MAXIMINIA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À LEI MUNICIPAL. APROVEITAMENTO DO TEMPO CELETISTA. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 133/1996. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Servidora pública municipal ajuizou ação de cobrança contra o Município de Conceição do Coité, buscando o pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto em lei municipal, referente ao período compreendido entre dezembro de 1996 e março de 2002, bem como as diferenças decorrentes de pagamento a menor. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo o direito da autora e aplicando a prescrição quinquenal, condenando o Município ao pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II.
Questões em discussão

a) Tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município; b) Necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação; c) Ocorrência da prescrição do fundo de direito; d) Definição do termo inicial para a contagem do tempo de serviço para fins de concessão do adicional, se a data da admissão da servidora ou a data de publicação da lei que instituiu o benefício.

III.
Razões de decidir

A preliminar de intempestividade, arguida em contrarrazões, deve ser afastada. A Fazenda Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, inclusive para recorrer, conforme dispõe o artigo 183 do Código de Processo Civil. A contagem do prazo recursal inicia-se da intimação pessoal do ente público, que, no caso, ocorreu em 14/07/2025. Sendo o prazo de 30 (trinta) dias úteis, o termo final era 26/08/2025. A interposição do recurso em 25/08/2025 (ID 91082428) demonstra sua manifesta tempestividade.

O direito de ação é autônomo e não se condiciona ao prévio esgotamento da via administrativa, em conformidade com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). A resistência do Município à pretensão, evidenciada na contestação que impugna o mérito da causa, torna desnecessária a comprovação de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da demanda.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, que se renova periodicamente, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Correta, portanto, a sentença ao afastar a prescrição do direito da autora e limitar a condenação às parcelas não prescritas.

A Lei Municipal nº 133/1996, ao instituir o adicional por tempo de serviço, não estabeleceu que o tempo de serviço anterior à sua vigência seria desconsiderado. O artigo 250, inciso V, da referida lei, é expresso ao determinar que o tempo de serviço prestado ininterruptamente ao Município, sob o regime celetista, será computado para fins de gratificações. Desse modo, o termo inicial para a contagem do tempo de serviço para a concessão do quinquênio é a data de admissão da servidora, não havendo que se falar em aplicação retroativa da lei, mas sim em reconhecimento de tempo de serviço já prestado para a aquisição de um direito que passou a existir com a nova legislação.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A contagem do prazo recursal para a Fazenda Pública é em dobro, iniciando-se a partir da intimação pessoal, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil. 2. Em ações que visam ao recebimento de vantagens pecuniárias de servidor público, de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da ação, não alcançando o fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ. 3. É desnecessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial contra a Fazenda Pública. 4. Se a lei municipal que institui o adicional por tempo de serviço não ressalva a contagem do tempo de serviço anterior à sua vigência, e ainda prevê o aproveitamento do tempo de serviço celetista para fins de gratificações, o termo inicial para a contagem do quinquênio deve ser a data de admissão do servidor no serviço público municipal."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Câmara competente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04